Tribunal: TJMT
Processo: 0014745-63.2018.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014745-63.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IRIS DIVINO DE FREITAS - CPF: 029.595.651-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERCINA SOUZA QUEIROZ - CPF: 717.826.561-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO

PRATICADO
DURANTE
O
REPO
USO
NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por réu condenado por furto
durante o
repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, em razão da subtração de dois botijões de gás avaliados em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). O apelante requer: (i) absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno e
,
(
iii
) redução da pena e fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se as provas são suficientes para a condenação;

(
ii
) definir se a conduta pode ser considerada atípica, em virtude do princípio da insignificância

e,
(
iii
) determinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelas provas materiais (termos de apreensão e restituição dos bens), demonstra a autoria e materialidade do crime, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4.
Não é possível aplicar o princípio da insignificância, pois o valor dos bens subtraídos (R$ 340,00) corresponde a 35,67% do
salário mínimo
vigente à época (2018), superando os limites usualmente aceitos pela jurisprudência (10% a 20% do
salário mínimo
). Além disso, a habitualidade delitiva do apelante inviabiliza o reconhecimento da mínima ofensividade e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

5.
A causa de aumento de pena pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) está devidamente comprovada pelas circunstâncias do caso e pelos depoimentos, que indicam a prática do furto durante a madrugada.

6.
A pena-base foi fixada de forma desproporcional, com aumento de 1/3 (um terço) pelos maus antecedentes, sem fundamentação idônea. Readequação para a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado do STJ, resultando em pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, mantida a causa de aumento do repouso noturno e a pena de multa.

7.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, considerando os maus antecedentes e a reincidência do apelante, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para readequar a pena privativa de liberdade para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, mantidos os 10 (dez) dias-multa e o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1.
A confissão extrajudicial do réu, corroborada pelas provas testemunhais e materiais, é suficiente para a condenação por furto
circunstanciado (durante o repouso noturno)
.

2.
A habitualidade delitiva e o valor dos bens subtraídos, superior a 10% do
salário mínimo
, afastam a aplicação do princípio da insignificância.

3.
A causa de aumento pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) aplica-se quando o furto ocorre em período que compromete a vigilância natural da vítima, como na madrugada.

4.
A exasperação da pena-base deve observar o limite de 1/6 (um sexto) p
a
r
a
cada circunstância desfavorável, salvo fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º; art. 33, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2707405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
19.11.2024
;
STJ, HC 861.231/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe
27.11.2024
;
TJMT, AP nº 0000905-75.2018.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal,
DJe
27.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014745-63.2018.8.11.0004

APELANTE: IRIS DIVINO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Iris Divino De Freitas
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos d
e
ação penal n
º
0014745-63.2018.8.11.0004, o condenou por furto
praticado

durante o repouso
noturno,
à pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto,

e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
nos termos do art. 1
55
, § 1
º
, do CP (Id. 259332659).

O apelante sustenta
que
: 1)
as provas produzidas não seriam suficientes para a condenação; 2)
a
conduta seria atípica,
devido ao pequeno valor do objeto subtraído, que foi posteriormente restituído à vítima, a incidir o princípio da insignificância;

3
)

não há comprovação de que
o delito tenha ocorrido durante o repouso noturno
;
4) faria
jus
à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como a imposição do regime inicial aberto.

Requer provimento para que seja absolvido
ou, subsidiariamente, reduzida a pena imposta, com a consequente modificação do regime
inicial de cumprimento de pena para o aberto
(I
d.
259332663).

A 2ª Promotoria de Justiça de Barra do Garças pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 259332673).

A 32 ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso de apelação para absolver o apelante, em
virtude do acolhimento da tese de atipicidade da conduta
(Id. 261868789).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto
praticado
durante o repouso
noturno (
CP,
art. 155, § 1º), nos seguintes termos:

“(...)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
na madrugada de 1º de novembro de 2018,
por volta de
04h00min,
na residência localizada na Rua Coronel Cristino Cortes, n° 48, Bairro Cidade Velha, em Barra do Garças-MT, o denunciado
subtraiu,
em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo,
02 (dois) botijões de gás
, sendo
um quase cheio
e
outro vazio
, ambos em bom estado,
avaliados conjuntamente em R$ 340,00
(trezentos e quarenta reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 24-IP, pertencentes à
vítima
GERCINA SOUZA QUEIROZ.
Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e entregue à vítima (fls. 19 e 25 do IP).

Sobressai das investigações que,
naquela ocasião
, o acusado,
aproveitando-se do adiantado da hora
e da suposta
falta de vigilância
, bem como do
fato de que os moradores se encontravam dormindo,
adentrou na aludida residência,
que não era murada,
e se apoderou dos objetos acima discriminados, evadindo-se em seguida do local,
levando consigo
a
res
furtiva (Boletim de Ocorrência de fls. 17/18-IP).

Contudo,
por volta das 12 horas daquele mesmo dia,
estando na
posse dos botijões de gás,
o denunciado
dirigiu-se
até uma
loja
destinada à compra e venda de
móveis usados
e lá
ofereceu os produtos furtados
, então o proprietário deste estabelecimento ficou
desconfiado da origem
ilícita do produto e
acionou a Polícia
Militar, via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).

Diante da situação, Policiais Militares
seguiram para o local
para fins de averiguação, momento em que o
denunciado
acabou
confessando
espontaneamente o crime e
indicou o local
do furto,
sobrevindo o reconhecimento dos bens pela vítima
(fl. 08-IP), a qual, também, afirmou que, ao acordar por volta das 06 horas daquele dia, notou a falta dos botijões de gás.

O denunciado, ao ser interrogado,
confessou
o crime e deu
detalhes da ação
criminosa (fls. 10/12-IP).

Convém destacar que o denunciado é
contumaz
na prática delitiva,
respondendo
a outros
inquéritos
policiais e
ações penais em andamento
nesta e em outras Comarcas deste Estado, conforme se verifica na Certidão de Antecedentes Criminais no TJ/MT (anexo) (...)”
(ID 259331413 – fls. 1 a 3)

Após regular instrução processual, o magistrado condenou o réu
à

pena
de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição
ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta.

Entretanto, a pretensão de reexame comporta, tão somente,
parcial

provimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 259331413 – fl. 25), Auto
de
Avaliação (Id. 259331413 – fls. 30) e Termo de Restituição (ID 259331413 – fls. 31).

Quanto à autoria delitiva,
na fase inquisitiva,
colheram-se os depoimentos dos policiais militares Heitor Costa Gonçalves (Id. 259331413 – fls. 8/9), Thiago Martins
d
a Silva (Id. 259331413 – fls. 10/11),
d
a vítima,
Gercina

Souza
Queiroz

(I
d.
259331413 – fl. 12), e
realizado
o interrogatório do apelante (I
d.
259331413– fls. 14 a 16), o qual confessou ter furtado os
2 (dois)
botijões de gás
, durante a madrugada.

Em
j
uízo, foram ouvidos o comerciante Juarez Ribeiro Gomes
,
proprietário da loja
“P
regão
R
ibeiro
”, local em que o apelante tentou revender os botijões furtados
,
e os policiais militares
Heitor Costa Gonçalves
e
Thiago Martins
d
a
Silva
, que realizaram a prisão em flagrante

(
Id. 259332658
)
.

O apelante, por sua vez,
permaneceu em silêncio perante autoridade judicial (
Id. 259332658
)
.

Destaca-se do conjunto probatório que:

-
o
s

2 (
dois
)
botijões de gás subtraídos, sendo um cheio e um vazio, foram avaliados em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), consoante laudo de avaliação subscrito pela autoridade policial (I
d
. 259331413 – fl
s
. 30)
, sendo
devolvidos mediante termo de devolução assinado pela vítima
Ge
rcina
S
ouza
Queiroz
(I
d
. 259331413 – fl
s
. 31);

-
o
s
policiais militares relataram
,
em ambas as fases da persecução penal, que o dono do pregão
solicitou apoio da polícia
devido a suspeita de que os produtos que o apelante estava vendendo fossem furtados
, o que foi confirmado pelo próprio réu que confessou informalmente para os policiais, inclusive fornecendo detalhes sobre a residência onde teria ocorrido o delito
e,

-
a
vítima afirmou perante autoridade policial que após acordar e ir fazer seu café da manhã notou que os
objetos
teriam sido subtraídos.

Diante do exposto, vejamos.

Na hipótese, o conjunto probatório formado pela confissão extrajudicial do apelante, somad
o
aos depoimentos prestados pela vítima
Gercina
Souza
Queiroz
,

na fase inquisitiva
, e
pelos
policiais militares
Heitor Costa Gonçalves
e
Martins
d
a Silva
, em ambas as fases da persecução penal, mostra-se suficiente para manutenção da sentença condenatória.

Isso porque,
é inviável acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando a negativa apresentada pela defesa do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo ao considerar que as testemunhas ouvidas perante autoridade judicial são coerentes quanto ao crime praticado e compatível com a própria confissão extrajudicial do réu.

Para o caso, aplicável julgado desta c. Câmara:

“(...) A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na confissão extrajudicial do réu, corroborada pela palavra da vítima e
pelos depoimentos das testemunhas inquiridas [...]” (TJMT, AP nº 0000905-75.2018.8.11.0039) (...).”

(N.U 1001820-54.2021.8.11.0055
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
–
DJ
e
27
.
05
.
2024)

Noutra senda, o c. STJ possui entendimento no sentido de que

“é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, o bem subtraído (botijão de gás avaliado em R$150,00) ultrapassa os 10% do valor do
salário mínimo
vigente à época do crime
” (HC nº 387862/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 27.4.2017)
.

Não obstante, o próprio c. STJ tem relativizado ess
a posição
para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do
salário mínimo
vigente à época do fato; (
HC 557.415/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.3.2020; HC 520.478/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.11.2019; REsp 1496977/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.4.2016),
o que não é
a hipótese dos autos.

No caso, o
s be ns subtraído s fo ram avaliado s
em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), cujo valor corresponde a aproximadamente 35,67% (trinta e cinco, sessenta e sete por cento) do
salário mínimo
à época do fato (2018), equivalente a R$

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
, motivo pelo qual não há que se falar em valor ínfimo,
in
verbis
:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. ‘A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
’
(Tema n. 1205, DJe 30/10/2023)
.
”
(STJ
,
AgRg no AREsp 2707405/PA
– Relator: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
–
5ª Turma
–
DJe 19
.
11
.
2024).

Outrossim, o c.
STF consolidou o entendimento de que, para afastar a tipicidade material da conduta, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro condições
:
1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) ausência de
periculosidade social na ação; 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
,
4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese,
trata-se de apelante que possui diversos registros criminais, inclusive é reincidente específico
(Id. 259331413 – fls. 45/47)
.

Logo,
não há como conferir menor reprovabilidade do comportamento do apelante, haja vista que
“
a reiteração delitiva é fator impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar perigo social e maior reprovabilidade da conduta
.
”
(
TJMT,
N.U 1012003-72.2023.8.11.0004
– Relator: Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
–
DJ
e
14
.
11
.
2024)
.

Nesse quadro, a pretendida atipicidade da conduta
afigura-se impertinente.

Por sua vez, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, que o furto teria ocorrido
“durante a madrugada”
, fato confirmado na declaração da vítima, em sede policial, a qual afirmou que
“
por volta das 6h,
foi fazer café e percebeu que o botijão de gás não estava no local que deveria estar
”
(sic), bem como na própria confissão extrajudicial do apelante, que narrou ter praticado o delito por volta das 4hrs.

Assim sendo
,
a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155 do CP [furto praticado durante o repouso noturno] deve ser mantida.

Quanto ao pleito de readequação da pena imposta, verifico que o juízo singular majorou a pena mínima
para
1 (um) ano de reclusão em 4 (quatro) meses, ao sopesar os maus antecedentes do apelante (autos nº
0006948-49.2009.8.11.0037
).

Todavia, tal exasperação representa a fração de 1/3 (um terço) sobre o patamar básico,
o que não se mostra proporcional, consoante aresto do c. STJ:

"A exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância valorada, salvo motivação concreta e idônea.
" (STJ, HC n. 861.231/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024)
.

Assim sendo, em razão da ausência de fundamento concreto para empregar a fração de 1/3 (um terço),
procedo à readequação

d
o
quantum
dosimétrico
para 1/
6
(um sexto)
, fixando a pena
-
base em 1 (um) ano e
2 (dois)
meses
de reclusão
.

Na segunda fase,
o magistrado
a quo
realizou a compensação integral entre a
agravante da
reincidência
e
a atenuante da confissão,

a qual mantenho, de modo que carece de interesse recursal o pedido do apelante nesse ponto
.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, presente a
circunstância
d
o
aumento
do repouso noturn
o
,
conservo a majoração de 1/3 (um terço) da reprimenda,
que
torno em definitiva
em

1 (um) ano
6
(
seis
) meses e 7 (sete) dias
de reclusão
.

Em relação à pena
de multa, mantenho os 10 (dez) dias-multa fixado pelo juízo singular
,
eis que se encontra no patamar mínimo.

Em que pese a
reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de apelante possuidor de maus antecedentes e reincidente, justificando a imposição de regime inicial mais gravoso, qual seja,
o
semiaberto.

Nessa linha, segue-se julgado do c. STJ:

“
(...)
O Tribunal de origem justificou a imposição do regime fechado
com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do paciente, o que atende aos requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
A gravidade concreta do crime e a habitualidade delitiva do réu justificam o regime mais severo, afastando a aplicação da Súmula 269/STJ, que só admite regime mais brando em casos de reincidentes com circunstâncias judiciais favoráveis."
(HC n
º
882.971/SP
– Relatora: Min.ª
Daniela Teixeira
–
Quinta Turma
– DJe
27
.
11
.
2024)
.

Ante o
exposto,

conhecida
parcialmente
a pretensão de reexame
e,
nessa extensão
,

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
para readequar a pena privativa de liberdade para
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
conservada a pena de multa [
10 (dez) dias-multa
] e o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025